Tribunal: TJMT
Processo: 1029375-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029375-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 29.897.237/0007-94 (EMBARGANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

A Rede Franca Comércio de Bebidas EIRELI opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
ICMS
–
DIFERENÇA ENTRE O IMPOSTO CALCULADO – INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os créditos de ICMS passíveis de apropriação por intermédio da escrituração fiscal são os relativos ao regime de apuração normal do ICMS (artigos 131 e seguintes do RICMS), e não os relativos ao regime da substituição tributária.

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois na operação realizada, existe a escrituração de créditos de ICMS normal e, decorreram do fato de que a Embargante recebe mercadorias com ICMS próprio e ICMS ST destacados, mormente toda ou grande parte de suas saídas, não há incidência do ICMS, haja vista o regime de substituição tributária típico de sua atividade econômica.

Assevera que não consegue aproveitar os créditos simplesmente porque não gera débito suficiente, de forma que sua escrita fiscal reiteradamente encerra-se credora.

Afirma que existente provas nos autos que comprovam a confissão da Embargante acerca da possibilidade/legitimidade dos créditos.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados, como, também, prequestiona os artigos 150, § 7o e Lei Complementar no 87/96 em seu artigo 10, bem como demais dispositivos correlatos e súmulas aplicáveis ao caso.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 188727652.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Rede Franca Comércio de Bebidas EIRELI opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois não observou que na operação realizada, existe a escrituração de créditos de ICMS normal e, decorreram do fato de que a Embargante recebe mercadorias com ICMS próprio e ICMS ST destacados, mormente toda ou grande parte de suas saídas, não há incidência do ICMS, haja vista o regime de substituição tributária típico de sua atividade econômica.

Assevera que não consegue aproveitar os créditos simplesmente porque não gera débito suficiente, de forma que sua escrita fiscal reiteradamente encerra-se credora.

Afirma que existente provas nos autos que comprovam a confissão da Embargante acerca da possibilidade/legitimidade dos créditos.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma contradição a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

Assim, o acordão embargado consignou que extrai da Nota Técnica n. 084/2020-CRDI/SUNOR (id. 51034936), a informação no sentido que o fabricante de bebida, ao calcular e reter o ICMS devido por substituição tributária, concedeu como crédito esse tributo relativo à operação. Aliado a isso, também consta que o crédito de ICMS, reivindicado pelo autor, foi a ela concedido no momento em que o fabricante calculou o valor do ICMS devido por substituição tributária a ser retido.

Essa é a previsão do art. 7o do Anexo X do RICMS/MT:

Art. 7o O imposto a recolher por substituição tributária será, em relação às operações subsequentes, o valor da diferença entre o imposto calculado mediante aplicação da alíquota estabelecida para as operações internos no Estado de Mato Grosso sobre a base de cálculo definida para a substituição e o devido pela operação própria do contribuinte remetente ou substituto.

Logo, como bem observado pelo Juiz singular, caso a pretensão do autor, caso acolhida, tem como consequência a utilização do crédito de ICMS duas vezes, na medida em que este já foi utilizado quando do cálculo do ICMS a ser retido por substituição tributária.

De tal modo, os créditos de ICMS passíveis de apropriação por intermédio da escrituração fiscal são os relativos ao regime de apuração normal do ICMS (artigos 131 e seguintes do RICMS), e não os relativos ao regime da substituição tributária.

Nota-se, portanto, que no regime de apuração normal do ICMS, o princípio da não cumulatividade é atendido por intermédio da escrituração fiscal de créditos e débitos de ICMS, ao passo que no regime de substituição tributária (hipótese do presente caso concreto), este princípio é atendido fazendo o cotejo entre o débito e o crédito de ICMS na própria Nota Fiscal que acoberta a operação de compra da mercadoria sujeita ao regime.

Desse modo, em tese, o crédito de ICMS que pleiteado lhe foi garantido no momento da aquisição das referidas mercadorias para revenda (no cálculo do ICMS devido por substituição tributária), não havendo que se falar em violação ao princípio da não cumulatividade

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024